Tribunal: TJES
Processo: 5019384-57.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019384-57.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA PEREIRA CORREA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. FALHA NO SERVIÇO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE RECEBEU CONTATO DA RÉ SOB A PROMESSA DE REDUZIR SEU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, N.º 010113076644. A PROPOSTA ERA DE DEPOSITAR EM SUA CONTA O VALOR DE R$ 17.808,05, DEVENDO SER DEVOLVIDO R$ 15.000,00 DE FORMA QUE A REQUERENTE FICARIA COM R$ 2.000,00 E SEU EMPRÉSTIMO ATIVO SERIA REDUZIDO DE R$ 549,00 PARA R$ 480,00. PORÉM, DIFERENTE DAQUILO QUE FOI PROMETIDO O QUE OCORREU FOI UM NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM UMA NOVA PARCELA DE R$ 480,00, N.º 010115098750. O CONTRATO FOI REALIZADO COM EXTREMA MÁ-FÉ, ESTANDO A DEMANDANTE COM DIFICULDADES FINANCEIRAS EM RAZÃO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJAM SUSPENSOS OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO REFERENTES AO CONTRATO N.º 010115098750, B) CANCELAMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO N.º 010115098750 E C) CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS EM VALOR A SER DEFINIDO PELO JUÍZO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R% 5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS, B) DETERMINAR O CANCELAMENTO DO CONTRATO E C) CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 8.640,00, JÁ EM DOBRO, EM FAVOR DA AUTOR COM COMPENSAÇÃO DA QUANTIA DE R$ 17.808,05 DEPOSITADA EM SUA CONTA E A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO PARA A DEMANDADA NA DIFERENÇA DE R$ 9.168,05. RECURSO INOMINADO ALEGANDO SENTENÇA ULTRA PETITA, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE QUE A CONDENAÇÃO EM DOBRO SEJA ALTERADA PARA FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVID
O.
AFASTO A PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA
UMA VEZ QUE SE TRATA DE EXORDIAL REALIZADA SEM O AUXÍLIO DE ADVOGADO E SENDO O RESSARCIMENTO EM DOBRO UM DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 42, §ÚNICO, DO CDC. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)